Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. RECURSO INCABÍVEL. EXECUÇÃO SUSPENSA POR MEIO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGI OPOSTO PELA CONTRÁRIA. AGRAVO REJEITADO. 01. Não é qualquer manifestação do juízo que é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. Uma vez atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, a suspensão do feito executivo nada mais é que o cumprimento de ordem emanada por esta instância revisora. 03. Competia à parte, inconformada com o efeito suspensivo concedido pelo Relator no outro agravado, tê-la impugnado por meio de agravo interno, quando, então, poderia buscar o prosseguimento da execução por meio do acolhimento do incidente nos mesmos autos.04.Negar provimento.Unânime.